Tribunal: TJDFT
Processo: 0747645-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LAUDO DO MPDFT. NÃO VINCULAÇÃO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS CONJUGE VARÃO INTERDITADO. CONJUGE VIRAGO. UTILIZAÇÃO DOS PROVENTOS EM BENEFÍCIO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE.
1. As conclusões dos laudos elaborados pelo órgão técnico do MPDFT não vinculam o magistrado, sendo certo que somente a sentença que julgar a ação de prestação de contas emitirá juízo sobre o mérito das contas apresentadas.
2. No casamento havido sob o regime de comunhão universal, a cônjuge virago de varão interditado faz jus a utilização dos proventos, desde que não prejudique a subsistência e os cuidados com o interditado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.